Tribunal: TJMT
Processo: 1012250-27.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012250-27.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0006-35 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ALLISSON MATEUS COSTA SOUZA - CPF: 046.885.781-80 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR, COM AS MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – HOMOLOGAÇÃO ACORDO REALIZADO - NEGATIVAÇÕES DECORRENTES DO MESMO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO PROCESSO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CARACTERIZADA – DANOS MORAIS

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Embora legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno, restou demonstrado que recorrido realizou diversas tentativas para regularizar sua situação com a instituição de ensino sem que obtivesse êxito, já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1012250-27.2021.8.11.0003

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrido: Allisson Mateus Costa Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Unic Educacional Ltda.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com renegociação de dívidas cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência.

Sentença
(Id. 138239245)
:
julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 138239257): defende que não houve qualquer ato ilícito praticado e não há dever de indenizar por danos morais, propugna a não imposição ao parcelamento da dívida, visto que o recorrido é devedor contumaz e afronta a legislação vigente de acordo com a lei e com a matéria aqui exposta.

Contrarrazões (Id. 150314169):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso e a condenação nos ônus da sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A parte recorrente alega que o pedido de parcelamento, descabe ao judiciário compelir os credores a receber de forma parcelada os débitos utilizando como base o artigo 314 do Código Civil.

Do que tange ao pagamento a títulos de danos morais, a recorrente alega que não houve qualquer ato ilícito por sua parte, posto que o recorrido/aluno possuía débitos em atraso o que ocasionou o bloqueio do acesso ao portal do aluno.

Entretanto extrai-se do robusto conjunto probatório que não assiste razão à recorrente, posto que a inadimplência do aluno se deu por falha do sistema da instituição

que não gerou o boleto para pagamento, que só foi gerado ao final do semestre e em um valor exorbitante.

Vislumbra-se ainda que o recorrido tentou por diversas vezes solucionar administrativamente sua situação acadêmica, inclusive via sites de atendimento ao consumidor, fato este que configura a falha na prestação dos serviços da recorrente constante art. 14 do Código de defesa do consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

E ainda de acordo com art. 6 da Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999.

Art. 6. São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ESTUDANTE USUÁRIA DO FIES – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO POR FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DÉBITO REFERENTE AO PERÍODO – COBRANÇA – INCABIMENTO NÃO EFETIVAÇÃO DE REMATRÍCULA EM RAZÃO DO DÉBITO – SITUAÇÃO QUE IMPOSSIBILITOU A UTILIZAÇÃO DA BOLSA DO PROUNI – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL PROPORCIONALMENTE – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restando demonstrado que a autora realizou diversas tentativas para regularizar sua situação com a instituição de ensino, não obtendo êxito, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC. 2. Outrossim, verifica-se que em razão da não formalização do aditamento de 2018/2, gerou-se os débitos que impediu que a rematrícula referente ao período 2019.1
fosse efetivada, o que culminou com o impedimento de a autora beneficiar-se da bolsa de 100% concedida pelo PROUNI. 3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 4. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a condenação em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) merece ser majorada para a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 5. Por fim, no tocante à distribuição do ônus sucumbencial, tem que as partes sucumbiram reciprocamente, de maneira que as despesas deve ser distribuída entre as partes, na proporção de 60% (sessenta por cento) pela parte ré e favor do advogado da autora e 40% (quarenta por cento) pela parte autora em favor da advogada da ré. (N.U 1037649-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE DIREITO. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO PENDENTE. DESCONTO OFERTADO NÃO CONCEDIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se a instituição de ensino condiciona a renovação da matrícula do aluno para os semestres seguintes à quitação de débitos gerados sem observar o desconto concedido, impedindo o acadêmico de prosseguir o curso de direito, mesmo diante de reclamação administrativa realizada, age com falha na prestação do serviço a Reclamada, situação que gera dano moral, in re ipsa, que decorre do próprio fato e prescinde da sua comprovação
. Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1000465-56.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023